Tribunal: STF
Processo: HC 194710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 14 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, ante os crimes dos artigos 16, inciso IV (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003, 309 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão) da Lei nº 9.503/1997, 157, § 2º, inciso I (roubo com causa de aumento ante uso de arma) e 180 (receptação) do Código Penal. Iniciou a execução da pena no regime fechado, havendo progredido ao semiaberto em 7 de novembro de 2019. 
     O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo de execução nº 954.382 (processo digital nº 1021932-50.2020.8.26.0576), acolheu pedido de passagem ao aberto, assentando atendidos os requisitos objetivo – prazo – e subjetivo – bom comportamento carcerário, conforme atestado pelo diretor do presídio. Teve como dispensável a realização de exame criminológico. 
    O Ministério Público estadual protocolou agravo em execução – nº 0010220-80.2020.8.26.0576 –, destacando a necessidade do exame. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu-o, determinando o retorno ao semiaberto e a realização. Ressaltou ausentes informações seguras quanto ao merecimento. Reportou-se à gravidade dos crimes, à pena a ser cumprida e à anotação de quatro faltas graves. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 611.439/SP.
    O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que implicou o retorno ao regime semiaberto e a submissão a exame criminológico. Afirma fundamentado o pronunciamento na gravidade abstrata dos crimes. Diz atendidos os requisitos objetivo e subjetivo à progressão. Frisa exercer o paciente ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a permanência no regime aberto. No mérito, postula a confirmação da providência. 
    2. É certa a alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 10.792/2003, por meio da qual afastada a exigência de exame criminológico como requisito necessário à progressão. O Supremo, ao editar o verbete vinculante nº 26 da Súmula, revelou entendimento segundo o qual, para efeito de progressão de regime, no tocante a crime hediondo ou equiparado, é possível determinar a realização do exame. Os crimes cometidos pelo paciente – posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão, roubo com causa de aumento alusiva ao uso de arma e receptação – não se enquadram no rol previsto na Lei nº 8.072/1990, sendo procedente o articulado.
    3. Defiro a liminar, para restabelecer, até julgamento final da impetração, a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo de execução nº 954.382, no que deferida a progressão ao regime aberto. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator